Tribunal: TJSP
Processo: 0005956-23.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005956-23.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante APARECIDO
FIRMINO DA SILVA, é apelado ANTONIO INACIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005956-23.2018.8.26.0048 -Voto no 23386
2
Apelação n° 0005956-23.2018.8.26.0048
Apelante: Aparecido Firmino da Silva
Apelado: Antônio Inácio dos Santos
Comarca de Atibaia 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Rogério Aparecido Correia Dias
Voto no 23386
Apelação Cível. Parceria agrícola. Ação de indenização. Fase de
cumprimento de sentença. Sentença de extinção, reconhecendo a
prescrição. Apelo do exequente.
Sentença exequenda que foi objeto de apelação julgada pela 26a
Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida.
Apelação
não
conhecida.
Determinação
de
remessa
à
redistribuição para a 26a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença proferida à f. 101, complementada a f. 132,
destes autos de fase de cumprimento de sentença, movida por
APARECIDO FIRMINO DA SILVA, em relação a ANTÔNIO INÁCIO DOS
SANTOS, extinguiu a fase executiva, reconhecendo a prescrição da
pretensão, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, condenando o
exequente no pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00, com os devidos acréscimos legais contados da data da fixação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005956-23.2018.8.26.0048 -Voto no 23386
3
Apelou o exequente (f. 109/114) alegando, em suma, que o
início da fase executiva deu-se em 11/01/2012, com várias determinações
do Juiz de primeiro grau, inclusive, com designação de audiências de
tentativa de conciliação, entretanto, por um equívoco dos serventuários, não
foi realizada a perícia, a qual foi diversas vezes requerida.
A apelação, não preparada por ser o recorrente beneficiário
da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 138/150).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos
da ação indenizatória decorrente de distrato de contrato de parceria
agrícola, processo no 0000643-77.2001.8.26.0048, que foi objeto de
apelação (no 9186665-30.2007.8.26.0000), distribuída à 26a Câmara de
Direito Privado, sob a Relatoria do Des. Vianna Cotrim, tendo sido julgada
em 16/03/2011. O aludido v. acórdão foi juntado a estes autos a f. 41/44,
mas de forma incompleta, sendo possível inferir-se seu inteiro teor a f.
196/199 dos autos principais.
No mais, verifica-se que a aludida apelação foi distribuída
àquela Turma Julgadora por prevenção ao anterior recurso que anulou a r.
sentença de extinção do processo, determinando o retorno dos autos à
primeira instância (apelação no 728304-0/4), o qual havia sido julgado em
30/01/2006 (f. 101/103 e 191 dos autos principais).
Assim, o presente recurso distribuído em 13/05/2019 (f. 151)
deveria ter sido remetido por prevenção àquela 26a Câmara de Direito
Privado, entretanto, por equívoco, foi livremente distribuído a esta Turma
Julgadora.
O art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
dispõe que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005956-23.2018.8.26.0048 -Voto no 23386
4
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Assim, é de se reconhecer a prevenção da 26a Câmara de
Direito Privado.
Por tais motivos, determino a remessa dos autos à
redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado, em razão da prevenção
gerada pelo julgamento da apelação no 9186665-30.2007.8.26.0000.
Apelação não conhecida.
Morais Pucci
Relator